Tribunal: TJMT
Processo: 1007207-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007207-21.2021.8.11.0000
RECORRENTE: WELDER PEREIRA TAVARES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WELDER PEREIRA TAVARES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 97688494):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELO RECORRENTE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA DE CONFRONTO BALÍSTICO – JUÍZO DISCRICIONÁRIO DE NECESSIDADE E RELEVÂNCIA – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – LAUDO PERICIAL JÁ ENCARTADO AOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – ART. 563 DO CPP – NULIDADE AFASTADA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 3. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Compete ao magistrado, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da diligência pleiteada, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a reprodução e a realização de nova perícia de confronto balístico foram indeferidas pelo juízo a quo ante a sua desnecessidade, na medida em que já consta dos autos laudo pericial, confeccionado por perito oficial criminal detentor de fé pública e de expertise técnico-científica, dando conta de que os projéteis alojados no cadáver da vítima teriam sido expelidos pelo cano da arma de fogo apreendida na residência do réu, não bastando, para a constatação do prejuízo que condiciona o almejado reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa (art. 563 do CPP), o simples fato de a conclusão da perícia oficial divergir daquela pretendida pela parte.
2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão hostilizado foram desprovidos (Ids. 100596476 e 103427458).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 413, §1o, corroborado com os artigos 158, 472, parágrafo único, 563, 564, III, “b” e IV, e 566, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da realização de nova prova pericial, bem como nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem (Id. 105506463).
Recurso tempestivo (Id. 105720992).
Contrarrazões (Id. 106897959).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta duas teses de nulidade, quais sejam, cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial e excesso de linguagem na decisão de pronúncia por constar o recorrente como autor do delito sub judice.
No que tange as duas alegações aventadas pela defesa, o acórdão impugnado consignou que:
“Consoante relatado, o recorrente não se insurge contra o mérito da decisão de pronúncia propriamente dito, residindo a sua irresignação, por outro lado, na suposta nulidade processual por cerceamento de defesa, na medida em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido defensivo para que fosse realizada nova perícia de confronto balístico, a despeito das alegadas irregularidades e inconsistências constatadas pela d. defesa a olhos nus, seja no que concerne ao desalinhamento e à incompatibilidade das estrias produzidas nos projéteis questionados se comparadas com aquelas existentes no projétil-padrão referência, seja no que tange à inobservância da cadeia de custódia dos materiais periciados.
Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, a preliminar não comporta acolhida.
(...)
Na hipótese, ao prolatar o decisum que indeferiu a diligência pleiteada pela defesa, o julgador da instância singela fez justamente demonstrar os motivos que o levaram a entender pela desnecessidade e irrelevância da providência, haja vista que já consta dos autos exame pericial elaborado por perito oficial criminal.
Assim sendo, não obstante o profícuo empenho e devoção à causa do d. advogado, com a devida vênia, certo é que o laudo pericial em questão, além de gozar de fé pública, foi confeccionado nos exatos termos do art. 159 do CPP, isto é, por perito oficial, detentor de conhecimento técnico-científico que certamente se sobrepõe, ao menos para os fins aos quais se presta no exercício de seu múnus público, às conclusões extraída a olhos nus por pessoas leigas naquela área de expertise.
Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste e. TJMT:
“O laudo pericial confeccionado por peritos oficiais goza de fé pública, revestindo-se de presunção de idoneidade, que somente pode ser rechaçado por meio de contraprova, legítima e eficaz, e não por meras suposições ou conjecturas”. (TJMT, Ap 154824/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016) – Negritei.
“‘Verificando-se que o laudo foi regularmente confeccionado pelo órgão competente e assinado por dois peritos oficiais, que gozam de fé pública, o que gera a presunção de veracidade das informações por ele fornecida, não há que considerá-lo inidôneo [...]’”. (Ap 100272/2013, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014) – Negritei.
Deste modo, tendo o juízo a quo lançado mão de sua discricionariedade motivada para, fundamentadamente, indeferir a reprodução e nova confecção de prova pericial já encartada aos autos, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, mesmo porque, o interessado sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência de prejuízo concreto a que alude o art. 563 do CPP, não bastando para tanto o simples fato de a conclusão da perícia oficial divergir daquela pretendida pela parte.
Dito de outra forma, a d. defesa se limitou a impugnar a qualidade técnica do trabalho do expert oficial, de modo que as suas impugnações mais depressa se referem ao mérito da celeuma e devem ser analisadas pelo soberano Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.
Não têm decidido de forma diversa os Tribunais pátrios:
“IV. A arguição de nulidade no exame de confronto balístico deve apontar o laudo impugnado, os preceitos legais reputados ofendidos e o prejuízo causado. As impugnações apontadas pela defesa referem-se à qualidade técnica do trabalho dos peritos. São pertinentes ao mérito e devem ser sopesadas pelo Conselho Soberano, em Plenário”. (TJ-DF - RSE: 20141010053739, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 17/09/2015, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2015 . Pág.: 168) – Destaquei.
No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE OU POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL DA ARMA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I - Não obstante o acusado no processo penal tenha direito à produção de prova, a realização de perícia é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferir o requerimento, fundamentadamente, quando o reputar protelatório ou desnecessário, não caracterizando tal ato cerceamento de defesa. Precedentes do col. STF e do STJ. II - Na hipótese, o Juízo a quo indeferiu a realização de novo laudo ao argumento de que seria meramente protelatório, uma vez que ‘o laudo de exame pericial de caracterização e funcionamento de arma de fogo e munições de fls. 30/34, foi firmado por perito oficial, atendendo ao disposto no artigo 159 do Código de Processo Penal. (...). Recurso em habeas corpus desprovido”. (RHC 88.778/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) – Destaquei.
“4. É cediço que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”. (AgRg no HC 498.993/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – Destaquei.
“1. O indeferimento de pedido de diligência, de acordo com o art. 422 do CPP, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa, por ser a discricionariedade motivada o critério norteador do juízo de necessidade”. (RHC 104.117/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – Grifei.
(...)
Como segunda vertente ensejadora do recurso, o insurgente argumenta que o d. juízo a quo teria incorrido em excesso de linguagem ao consignar, na r. decisão de pronúncia, que os depoimentos prestados pelas testemunhas apontariam o réu como o possível autor do crime sub judice, arrematando a i. defesa que tal assertiva judicial não encontra amparo nos elementos de prova oral angariados ao feito, na medida em que nenhum dos testemunhos até então colhidos implicaria o acusado no homicídio.
Entretanto, a preliminar desmerece melhor sorte.
(...)
No caso em exame, perscrutando atentamente o inteiro teor do pronunciamento guerreado, não vislumbro qualquer consideração ou assertiva capaz de exercer verdadeira influência no ânimo dos membros do Conselho de Sentença, pois, em momento algum do decisum o juízo a quo externou suas opiniões pessoais, assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca; ao revés, limitou-se a indicar as razões de seu convencimento quanto à presença dos indícios de autoria, com base na prova colhida no curso de ambas as frases processuais, parafraseando os apontamentos extraídos do cotejo probatório, mais especificamente os depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes.
Com relação ao específico fragmento impugnado nas razões recursais, isto é, ao trecho em que o julgador togado consigna que as testemunhas apontaram o denunciado como autor da prática delitiva, entendo que não deve ser encarado com excesso de linguagem e tampouco como indução em face dos senhores jurados.
Isto porque, logo após o referido excerto, o MM. Magistrado singular é expresso ao parafrasear especificamente o que relatou cada um dos depoentes ouvidos em juízo, de forma a elidir qualquer mal-entendido e esclarecer justamente até que ponto os depoimentos prestados implicam ou não o réu no ilícito, mesmo porque, como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta que “as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”. (HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014) – Destaquei.
(...)
Em suma, tem-se que o magistrado singular não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413, caput, do CPP, segundo o qual “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” – Sublinhei.
Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se caracteriza o excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão.
Nesse sentido:
“1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IV do art. 93 da Carta Magna, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem se o decisum se limitou a apontar as provas que dão suporte à acusação. 2. (...). 3. Ordem denegada”. (STJ – HC 443.531/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019) – Grifei.
“(...) 1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos, destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual. 2. (...)”. (AgRg no HC 368.756/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017) – Destaquei.
Nesses termos, REJEITO a preliminar de nulidade arguida.” (Id. 97688493)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que: a) ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, e, não será declarada nulidade se não comprovado o prejuízo suportado pela parte (princípio pas de nullité sans grief), e b) não há falar em excesso de linguagem na pronúncia, se o magistrado se refere às provas dos autos, sem emitir nenhum juízo de certeza ao verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios de autoria.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL - CP. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).
2. Não há falar em cerceamento de defesa, pois foi dada oportunidade às partes para que se manifestassem sobre o relatório psicológico.
Ainda, o magistrado sentenciante agiu corretamente ao indeferir a perícia almejada pela defesa, pois a sua produção poderia gerar prejuízo à vítima (revitimização), além de ser desnecessária ao deslinde da causa.
3. Ademais, "Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes do STJ e do STF" (RHC 107.772/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).
4. Para alterar o entendimento da Corte de origem, no sentido de afastar a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providencia vedada pela Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1373849/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 28/11/2019)”
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO PENAL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DOS PERITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
2. Ao contrário do que alega o impetrante, a controvérsia relativa aos laudos conflitantes já foi dirimida e superada com a manifestação do terceiro laudo, realizado após a exumação do cadáver, não restando demonstrada a imprescindibilidade da oitiva dos peritos para o esclarecimentos dos fatos e das perícias realizadas.
3. O Magistrado, que é o destinatário da prova, tem o dever de indeferir pedidos que considerar desnecessários ao deslinde da causa ou meramente protelatórios. Além de entender desnecessária nova oitiva dos peritos, destacou-se na decisão a possibilidade de, em caso de pronúncia, a defesa arrolar os peritos como testemunhas para oitiva no Plenário do Júri, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se declarará nenhuma nulidade se dela não decorrer prejuízo para as partes, observado o princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes.
4. Consta dos autos que a morte da vítima decorreu de choque hipovolêmico e traumatismo crânio encefálico decorrente de quatro disparos de arma de fogo. Assim, ainda que subsistisse eventual controvérsia sobre a trajetória de um dos quatro disparos da arma de fogo, não tem o condão esse fato, por si só, de macular toda a perícia realizada a ponto de ensejar a decretação da nulidade dos referidos laudos.
5. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 355.346/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CABIMENTO DA TENTATIVA EM DELITOS PRATICADOS MEDIANTE DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE, ENTRE O DOLO EVENTUAL E A QUALIFICADORA OBJETIVA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no RHC 141.548/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021), assim como ocorreu na hipótese dos autos, inexistindo qualquer juízo de certeza pelo Juízo de primeiro grau quanto à autoria delitiva, mas tão somente quanto aos seus indícios.
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é compatível com a imputação de homicídio tentado o dolo eventual atribuído à conduta do acusado, hipótese na qual houve a demonstração do consentimento no resultado por parte do agente.
3. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. Não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se a recente orientação no sentido de que: "elege-se o posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte" (AgRg no AgRg no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021).
5. No caso, as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, notadamente diante dos suficientes indicativos de que os golpes de instrumento cortante realizados pelo acusado teriam ocorrido de inopino, sem a vítima esperar ataque semelhante, sendo incabível, portanto, a sua exclusão no presente momento processual.
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO STF.
I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal." (REsp n. 1.729.033/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 3/3/2020).
II - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1682539/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta ofensa ao artigo 413, § 1o, corroborado com os artigos 158, 472, parágrafo único, 563, 564, III, “b” e IV, e 566, todos do Código de Processo Penal do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça